Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-39.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800833-39.2023.8.14.0090

APELANTE: ABRAAO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado por escalada. Art. 155, §4º, II, do CP. Recurso defensivo. Reforma da dosimetria. Vetores negativos da conduta social e dos motivos do crime. Fundamentação inidônea. Afastamento. Circunstâncias do crime (repouso noturno) mantidas como desfavoráveis. Redução da pena-base. Aplicação da súmula 231/STJ. Pena definitiva fixada em 2 anos de reclusão. Regime aberto. Substituição por penas restritivas de direitos. Detração. Competência do juízo da execução. Parcial provimento.

i. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado pela prática de furto qualificado por escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Pedido de reforma da dosimetria, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e análise da detração penal.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os vetores da conduta social e dos motivos do crime foram negativados com fundamentação idônea;
(ii) verificar a possibilidade de redução da pena-base, com repercussão nas demais fases da dosimetria, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e análise da detração penal.

III.
razões de decidir

3.

A negativação dos vetores referentes à conduta social e aos motivos do crime carece de fundamentação concreta, devendo ser considerados neutros.

4.

O vetor das circunstâncias do delito permanece negativo, pois o crime ocorreu durante o repouso noturno, circunstância apta a justificar exasperação da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo 1144/STJ.

5.

O STJ, ao reavaliar a Súmula 231 no julgamento dos REsp 1.869.764-MS, REsp 2.052.085-TO e REsp 2.057.181-SE, manteve sua vigência e aplicação.

6.

Mantém-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 44 do CP.

7.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da execução (LEP, art. 66, III, "c").

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I e § 2º, 59, 155, § 4º, II; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1077; STJ, Tema Repetitivo 1144; STJ, AgRg no HC 859.756/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/5/2024
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ABRAAO DOS SANTOS FERREIRA
, em face de sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 155, §4°, II, do CP, à pena de 03 três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (sentença no ID 21615831).

Em suas
razões
(ID 21615833), pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base e, consequentemente, manifestação acerca da súmula 231/STJ, bem como substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos e análise da detração penal.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
desprovimento
da apelação (ID 21615839).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
do recurso (ID 21848999)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 21615781):

“(...) que, na madrugada de 09/08/2023, aproximadamente 01h, na residência localizada na comunidade Boa Vista do Cuçari, rua do Amor, bairro Mocajá, Prainha/PA, o denunciado ABRAÃO DOS SANTOS FERREIRA, de forma livre e consciente, mediante escalada, subtraiu para si, 01 (um) celular Samsung Galaxy A13, 01 (um) carregador, marca Leon GTS, e 01 (um) óculos, em prejuízo a vítima Adriany Assunção Porto.

Segundo apurou-se, o denunciado escalou o muro da casa da vítima e, ao perceber a porta do imóvel aberta, adentrou na cozinha e subtraiu os objetos que estavam em cima da mesa. Após ser identificado pelas autoridades policiais, o denunciado confessou a prática delitiva além de indicar onde os objetos subtraídos estavam, conforme auto de apreensão ID nº 98507802 - Pág. 10. (...)”

São os fatos.

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base e, consequentemente, manifestação acerca da súmula 231/STJ, bem como substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos e análise da detração penal.

Tem razão, em parte, a defesa.

Vejamos a dosimetria, conforme operada pelo juízo:

“(...) No que diz respeito à ação criminosa, na primeira fase, a culpabilidade, revelou-se dentro do esperado; o réu demonstra
conduta social reprovável, vez que não tem ocupação lícita, família e convívio social salutar
; o acusado não ostenta maus antecedentes;
os motivos e as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, o acusado realizou os delitos em repouso noturno no momento em que a vítima estava descansando
; e consequências do crime não foram grandes vez que a maior parte dos bens foram devolvidos; e o comportamento da vítima não milita em favor do acusado.

Diante de tais aspectos,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes.
Presente a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena intermédia para 03 (três) anos e 06 (seis) meses, de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA DO RÉU EM 03 (três) ANOS

E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Deixo de condenar o réu à pena de
multa
, ante a constatação de sua miserabilidade financeira, o que tornaria eventual cominação totalmente inócua.

Deixo de proceder a
detração
, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, por não possuir parâmetros concretos para tal, não existindo informação nos autos sobre o tempo de encarceramento provisório.

A pena deverá ser cumprida em
regime INICIALMENTE EM REGIME ABERTO
, vez que a pena é inferior a 04 (quatro) anos, conforme artigo 33 § 2º alínea “c” do Código Penal Brasileiro.

Concedo o direito de apelar em liberdade.

Entendo
incabível a substituição da pena por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena, ante a ponderação negativa das circunstâncias judiciais da personalidade de conduta social
. (...)” (destaques meus).

Observo que o magistrado considerou desfavoráveis os vetores referentes à
conduta social, aos motivos e às circunstâncias
do delito, para aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Entendo que a valoração negativa dos vetores referentes à
conduta social
e aos
motivos do crime
não se sustenta. Explico.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento da controvérsia que originou a
Tese firmada no Tema Repetitivo 1077/STJ)
, afirmou que “a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

No caso concreto, não há fundamentação idônea para a negativação da conduta social do recorrente, uma vez que o magistrado singular não indicou de onde concluiu que “
o réu demonstra conduta social reprovável, vez que não tem ocupação lícita, família e convívio social salutar”
, devendo, portanto, ser tornado neutro o vetor.

Da mesma forma, em relação aos motivos do crime, além de ter sido negativada sem qualquer fundamento, não há nada nos autos que indique que extrapolam aqueles inerentes ao tipo.

Por outro lado, no que se refere às
circunstâncias
do delito, tenho que o vetor foi bem fundamentado no fato de que o crime foi cometido durante o repouso noturno, haja vista ter sido comprovado que o furto foi cometido por volta de 1h da madrugada, sendo perfeitamente cabível a utilização deste fato para fins de exasperação da pena-base, como circunstância desfavorável.

Nesse sentido:

“(...) 2.
A migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

"1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso".
(Tese firmada no Tema Repetitivo 1144/STJ)

Assim, remanesce desfavorável ao apelante apenas o vetor referente às circunstâncias do delito, merecendo, portanto, reforma a pena-base e, consequentemente, o restante da dosimetria da pena.

Esclareço que, uma vez que o magistrado sentenciante não impôs a pena de multa ao recorrente, também não o farei, para que não incorra em
reformatio in pejus
.

Passo a reforma necessária.

Remanescendo, fundamentadamente, um vetor negativo (circunstâncias do delito), fixo a pena-base da apelante em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Reconhecida a atenuante da confissão e em atenção à súmula 231/STJ (conforme decidiu a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ)
,
reduzo a pena para 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva
, visto que ausentes agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e §2º, do CP), pelo que
substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos
, consubstanciadas em: 1)
limitação de fim de semana
; e 2)
prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas, a ser definida pelo Juízo da execução, que poderá, ainda, substituir as penas restritivas aqui fixadas por outras que entender mais pertinentes ao caso concreto.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Eventual detração fica à cargo do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme
fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025